Tribunal: TJMT
Processo: 0014562-64.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014562-64.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA - CPF: 545.612.051-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução movida contra WOSHTONS CASTRO DA CUNHA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O Apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC. Além disso, pleiteia a exclusão da condenação em
honorários advocatícios, sob o argumento de que a parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou a exigência de intimação pessoal do autor; e (
ii
) definir se é cabível a condenação do Banco Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa, conforme preceitua o art. 485, §1º, do CPC.

A informatização do processo judicial permite que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, sendo obrigatória a manutenção de cadastro por empresas públicas e privadas nos sistemas eletrônicos de processo, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, e da Lei nº 11.419/06.

A intimação realizada via sistema eletrônico supre a necessidade de intimação por carta com aviso de recebimento, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõe o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06.

No caso dos autos, o Banco Apelante foi regularmente intimado por meio eletrônico, mas permaneceu inerte por período superior a 30 dias, caracterizando seu abandono e tornando legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

A condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação foi o
Apelado, que inadimpliu a obrigação contratual. Assim, não é razoável impor ao exequente a dupla penalização pela extinção da demanda.

O Banco Apelante deve arcar apenas com eventuais custas remanescentes do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do Apelante em honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do processo nos demais termos.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, pode ser realizada por meio eletrônico quando a ação tramita em sistema digital e a parte está devidamente cadastrada, sendo tal modalidade válida e eficaz.

A condenação em honorários advocatícios na extinção do processo por abandono da causa não se aplica ao credor-exequente quando o inadimplemento do devedor foi
a
causa determinante para o ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 246, §1º; 270; 272, §5º;
485, III
e §1º; Lei nº 11.419/06,
arts
. 5º, §6º, e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RAC nº 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJ-MT, N.U 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20.08.2024; TJ-MT, RAC nº 1018863-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto

p
elo
BANCO DO BRASIL S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos
da

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

ajuizada
em face de
WOSHTONS CASTRO DA CUNHA
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso
III
, do Código de Processo Civil.

Em síntese
,
sustenta o Apelante
que
ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, o Juízo de origem deixou de observar a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

Salienta que,
ante ausência de intimação dirigida pessoalmente ao Apelante,
a
sentença deve ser anulada por não atender os requisitos legais.

Realça que
além da intimação pessoal da parte autora, é indispensável
a
intimação, também pessoal, de seu advogado, para que este

possa tomar as medidas processuais que entender cabíveis.

Afirma que, pelo princípio da causalidade,
a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda foi
a
parte
a
pelada
no momento em que
inadimpliu o contrato celebrado junto ao Banco
, razão pela qual,
caso seja
mantida a sentença
,
incabível a condenação do Banco Apelante em honorários
.

O Apelado, por intermédio da Defensoria Pública atuando como curadora especial, requereu o desprovimento do apelo (ID 266092769).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
convertida em
E
xecução,

proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
em desfavor de
WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA
.

Frustradas as diversas tentativas de citação do executado, o ato foi realizado por edital, sendo nomeado curador especial em defesa de seus direitos.

Após, o BANCO DO BRASIL S/A foi intimado para indicar bens passíveis de penhora, oportunidade em que requereu a utilização da “teimosinha” do SISBAJUD de forma permanente.

Ao ser intimado para juntar aos autos o demonstrativo de débito atualizado para a efetivação da penhora
online
, o Banco Apelante requereu, em 23/04/2024, a concessão da dilação de prazo por 10 (dez) dias, informando que a planilha estaria sendo confeccionada pelo setor financeiro.

Em 29/07/2024, ultrapassado o decurso da suspensão requerida, determinou-se a intimação do Apelante para
se manifestar requerendo o que entendesse de direito.

Em 07/10/2024, sem resposta do Banco exequente, o Magistrado de origem proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Dessa sentença recorre o Apelante
sustentando
que
ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, o Juízo de origem deixou de observar a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente
, é essencial ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada caso haja a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de
0
5 (cinco) dias, conforme preceitua o §1º do
art
. 485 do Código de Processo Civil (CPC).

Com efeito, a partir da
informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
in
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”
.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves
leciona,

verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas
públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação
e
citação
.
”

(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev.,
ampl
. e atual., 2018. Salvador: Ed.
JusPodivm
, p.451 -
grifei e negritei
)

No
âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que
dispõe,

verbis
:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”
(
g.n
.
)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e,
estando à pessoa jurídica devidamente cadastradanos sistemas de processo em autos eletrônicos
, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que
o Apelante
está devidamente cadastrad
o
, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois,
plenamente válida a comunicação
dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial
.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5º, §6º, daLei n. 11.419/06
,as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, em que pese às alegações
do Apelante
,
não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, §1º, do CPC, pois,
a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico -
PJe
e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, entretanto,
o exequente
permaneceu silente,
restando caracterizada a sua desídia.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“(...)
1
.
Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.
(RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021)
(N.U 0005354-97.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024) (
g.n
)

“(...)

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico
.”

(RAC n. 1018863-46.2021.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021 - negritei
)

“(...) Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes
estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.
Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento
. (...)”

(RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 27.07.2021 - negritei
)

Desta forma, em atendimento ao art. 272, §5º, do CPC, foi realizada a intimação d
o
advogad
o
indicada
pelo Apelante
, tanto pelo DJEN, quanto pelo sistema eletrônico do
PJe
e
,
mesmo assim
,
deixou transcorrer o prazo por mais de 30 (trinta) dias sem dar o devido andamento ao processo, não havendo que se falar em nulidade.

Portanto, por estes termos e est
ribado nessas razões, tenho que, neste ponto,
a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
.

Contudo,
com razão o Banco Apelante ao pleitear a modificação do julgado no tocante à fixação dos honorários.

Isso porque, conquanto a Ação tenha sido extinta com fundamento no art. 485, III, do CPC,
aplicável, no caso,
o princípio da causalidade, porquanto o executado, ora
Apelado,
deu causa ao a
juizamento da presente execução em razão de seu inadimplemento, não se mostrando razoável a dupla
punição à pessoa jurídica
exequente na conden
ação em honorários advocatícios.

Assim, mantida a sentença de extinção por abandono da causa, não cabe qualquer condenação do Apelante em ônus sucumbenciais.

Todavia, diante da extinção por abandono, deverá o
B
anco arcar com eventuais custas remanescentes.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
pelo BANCO DO BRASIL S/A
,
tão somente para afastar a sua condenação em honorários advocatícios,
mantendo a
r.
sentença
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025